Tribunal: TJSP
Processo: 0003689-35.2009.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Convênio
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO COBRANÇA – CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS E O MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA PARA GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - Pedido inicial de pagamento de valores que excederam os repasses efetivados pela Prefeitura de Hortolândia à Universidade Estadual de Campinas, considerando que os gastos na execução do convênio foram superiores aos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO COBRANÇA – CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS E O MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA PARA GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - Pedido inicial de pagamento de valores que excederam os repasses efetivados pela Prefeitura de Hortolândia à Universidade Estadual de Campinas, considerando que os gastos na execução do convênio foram superiores aos previstos.
PROVA PERICIAL – Prova técnica que, nos termos em que elaborada, não guarda o grau de segurança esperado - Matéria não suficientemente esclarecida - Conclusões que autorizam o retorno dos autos à origem, em diligência, a fim de que seja realizada nova prova pericial – Exegese do artigo 480 do Código de Processo Civil. Determinação de conversão do julgamento em diligência.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Propósito de modificação do julgado – Acórdão combatido que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos – Decisão mantida. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0003689-35.2009.8.26.0229/50000, da Comarca de Hortolândia, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA, é embargado UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS UNICAMP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003689-35.2009.8.26.0229/50000 -Voto no
2
PROCESSO FÍSICO – AÇÃO DE COBRANÇA (72 VOLUMES)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
0003689-35.2009.8.26.0229/50000
EMBARGANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
EMBARGADA:
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP
Juíza 1a Instância: Vítor Gambassi Pereira
VOTO 32417
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO COBRANÇA

CONVÊNIO
CELEBRADO
ENTRE
A
UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DE
CAMPINAS
E
O
MUNICÍPIO
DE
HORTOLÂNDIA PARA GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
- Pedido inicial de pagamento de valores que excederam os
repasses efetivados pela Prefeitura de Hortolândia à Universidade
Estadual de Campinas, considerando que os gastos na execução do
convênio foram superiores aos previstos.
PROVA PERICIAL Prova técnica que, nos termos em que
elaborada, não guarda o grau de segurança esperado - Matéria não
suficientemente esclarecida - Conclusões que autorizam o retorno
dos autos à origem, em diligência, a fim de que seja realizada nova
prova pericial Exegese do artigo 480 do Código de Processo
Civil. Determinação de conversão do julgamento em diligência.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE

INOCORRÊNCIA
Propósito de modificação do julgado

Acórdão combatido que não apresenta omissão, contradição ou
obscuridade para o acolhimento dos embargos Decisão mantida.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração contra o v. acórdão de fls. 15681/15689,
que converteu o julgamento em diligência e determinou o retorno dos autos à origem
para a realização de prova pericial por novo perito, com abertura de vista às partes e
posterior devolução para prosseguimento do julgamento por esta Corte.
Aponta o Município de Hortolândia, ora embargante, que a UNICAMP, ora
embargada, não questionou, oportunamente, o trabalho realizado pelo expert, vindo a
se insurgir apenas quando proferida decisão desfavorável. Aduz não haver provas nos
autos de que houve repasse da UNICAMP para cobrir gastos relativos ao convênio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003689-35.2009.8.26.0229/50000 -Voto no
3
celebrado com o Hospital de Hortolândia. Aventa da impossibilidade de se analisarem
documentos que se encontram em poder da embargada. Requer, portanto, o
acolhimento dos embargos, a fim de que sejam examinados, com fundamentos, os
pontos assinalados (fls. 15692/15695).
Regularmente intimada, a Unicamp respondeu aos embargos (fls.
15700/15701).
É o relatório do necessário. Voto.
Concretamente, os embargos de declaração não se vinculam a alguma das
hipóteses de cabimento previstas no art. 1022 do NCPC, não ocorrendo obscuridade,
contradição, omissão de ponto ou questão nem erro material a ser corrigido.
Com efeito, descabe o manejo dos embargos de declaração com efeitos
infringentes ou de inconformismo, veiculando pretensão de rediscussão das questões
resolvidas no acórdão.
Nesse sentido, julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
EDcl no REsp 954694 / SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2007/0112067-2
Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 23/03/2010
Data da Publicação/Fonte: DJe 12/04/2010
Ementa
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE
QUESTÕES
JÁ
RESOLVIDAS
NA
DECISÃO
EMBARGADA.
MERO
INCONFORMISMO.
INOVAÇÃO
NA
VIA
DE
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF POR ANALOGIA. EMBARGOS REJEITADOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003689-35.2009.8.26.0229/50000 -Voto no
4
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as
questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do
recurso omissão, contradição ou obscuridade , delineadas no art.
535 do CPC.
2. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito
já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum,
traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada.
Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no
sentido de que os embargos não merecem prosperar.
3. Ademais, não cabe inovação em sede de embargos de declaração,
com o propósito de provocar apreciação do Superior Tribunal de Justiça
de questões não levantadas no recurso especial.
4. Ausente o indispensável prequestionamento, aplica-se o teor das
Súmulas 282 e 356 da Corte Suprema.
5. Embargos de declaração rejeitados.
“Os embargos de declaração só podem ter efeitos modificativos se a alteração
do acórdão é consequência necessária do julgamento que supre a omissão ou expunge
a contradição. Embargos de Declaração não conhecidos.” (Embargos de Declaração em
Recurso Especial 15.569 DF (91 20959-7), Ministro. Ari Pargendler, julgados em
08.08.1996).
O acórdão apreciou as questões submetidas a julgamento, ainda que não tendo
havido manifestação expressa a algum determinado dispositivo legal, o que é
prescindível, pois ao órgão julgador não cabe examinar todas as normas citadas bem
como todos os argumentos invocados, podendo ser analisado o conjunto probatório
como um todo.
Sendo assim, não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição do
aresto.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
Leonel Costa
Relator